Tribunal: TJSP
Processo: 0028233-95.2017.8.26.0071
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRONÚNCIA – Homicídio triplamente qualificado, Sequestro e cárcere privado e Ocultação de cadáver – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Questões de fato que devem ser submetidas ao Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri – Recurso desprovido.